Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703945-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CABRAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MM PARTICIPACOES LTDA, MINORITARIOS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, HERMES ANTONIO DE MENEZES, HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUZA MACHADO, ANDRE LUIS CABRAL RIOS, NODE 8 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: GAMA DIAS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, LEANDRO FELIPE SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS em face da sentença de ID 53506940, que conheceu e deu parcial provimento à Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por GAMA DIAS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Em contrarrazões, a empresa autora postula o reconhecimento de inovação recursal em relação à suposta irresponsabilidade dos sócios e diretores para a devolução de aportes; à necessidade de seguir o procedimento de apuração de haveres ao invés da devolução de valores e quanto à conclusão da primeira fase do contrato, matérias não aventadas na contestação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o possível não conhecimento de parte do recurso por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023 16:36:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador